Tribunal: TJMT
Processo: 1018745-90.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018745-90.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARLI FERREIRA DE SOUZA DE PAULA - EPP - CNPJ: 09.157.418/0001-81 (APELADO), MARLI FERREIRA DE SOUZA DE PAULA - CPF: 040.946.006-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO EX OFFICIO DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO.

IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1.184 DO STF. CRÉDITO SUPERIOR A R$ 10.000,00.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 66.743,18, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz dos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017 e da tese firmada no Tema 1.184 do STF. A Fazenda Pública, inconformada, alegou que a aplicação da norma estadual exige manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, não sendo possível sua aplicação ex officio pelo Judiciário.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual n. 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2º e 5º; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de Decidir

3. A Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência.

4. O valor executado na origem — R$ 66.743,18 — é superior ao limite fixado no Tema 1.184 do STF (R$ 10.000,00), e também ao parâmetro previsto na Resolução CNJ n. 547/2024, o que inviabiliza a aplicação da tese firmada naquele precedente.

5. A extinção de execução fiscal por falta de interesse processual, fundada no Tema 1.184 do STF, requer demonstração de ineficácia das medidas alternativas de cobrança e manifestação prévia do ente público.

6. A sentença proferida sem oportunizar à Fazenda Pública manifestação prévia viola os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos no art. 10 do CPC e art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF exige manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência das medidas alternativas de cobrança e não se aplica a créditos com valor superior a R$ 10.000,00.”

Dispositivos relevantes citados:

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 485, VI; CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 (RE 1355208 RG/SC, Tribunal Pleno, j. 25.11.2021); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023; CNJ, Resolução n. 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo do
Núcleo de Justiça digital de Execuções Fiscais Estaduais
, ajuizada em face de
Marli Ferreira de Souza de Paula - EPP
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, ante o baixo valor da dívida e com fundamento nos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, bem como na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 de Repercussão Geral (id.
315100379
).

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese,
que a
Lei 10.496/2017
não impõe obrigação automática de extinção das execuções fiscais cujo valor se situe abaixo do patamar de 160 UPFs, mas apenas
faculta
ao Ente Público tal desistência.

Aduz que a extinção promovida pelo juízo de ofício, sem prévia oitiva da Procuradoria-Geral do Estado – PGE,
viola a autonomia da Administração Tributária
, visto que inexiste manifestação nos autos no sentido de desistência por parte do Estado.

Acrescenta que,
conforme os dados extraídos do sistema SADA
,
o montante da dívida executada
ultrapassa o limite de 160 UPFs
, afastando, inclusive, a própria incidência da faculdade prevista na legislação estadual.

Aponta, ainda, uma preocupação institucional, uma vez que há vários julgados,
considerado, isoladamente, o valor de cada CDA
, e não o

somatório das dívidas do executado
, o que, desvirtua o espírito da norma e acarreta a necessidade de interposição de múltiplos recursos,
onerando desnecessariamente o Judiciário
.

Por isso, requer a reforma da sentença e o prosseguimento da execução (id.
315100382).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

O apelo tem como objeto sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir da Fazenda Pública Estadual, ante o baixo valor da dívida e com fundamento nos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, bem como na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 de Repercussão Geral (id.
315100379).

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da extinção, de ofício, de execução fiscal de valor reduzido, à luz dos arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, bem como da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 de Repercussão Geral.

Na origem, consta que a Ação de Execução Fiscal, movida pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor de
Marli Ferreira de Souza de Paula – EPP e de sua co-responsável, visa a cobrança da dívida tributária inscrita na Certidão de Dívida Ativa n. 201414162, no valor de R$ 66.743,18 (sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos) (id. 315100351).

A petição inicial foi recebida em - 17/06/2021, ocasião em que se determinou a citação dos executados (id.
315100355).

A empresa executada foi devidamente citada e opôs exceção de pré-executividade, alegando a ilegalidade da cobrança de créditos executado.

A Fazenda Pública Estadual reconheceu a procedência do pedido e cancelou as Certidões de Dívida Ativa decorrentes da falta de Recolhimento de ICMS por Estimativa, e requereu o prosseguimento da ação quanto aos créditos remanescentes, com a penhora via SISBAJUD.

A seguir o Magistrado Singular determinou a intimação do Fisco Estadual para se
manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, quanto ao interesse no prosseguimento da execução fiscal, já que o valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, nos termos da Lei estadual n. 10.496/2017 e Termo de Cooperação Técnica 07/2023.

O Estado de Mato Grosso, intimado, se manifestou sustentando que
o devedor possui várias CDAs. E, tais créditos somados ultrapassam o limite de 160 UPF/MT. Assim, considerando a política fiscal de recuperação de crédito deste Ente, requereu o regular o prosseguimento execução fiscal, com o bloqueio judicial eletrônico por meio do Sistema BACENJUD.

No entanto, o Juiz condutor do feito, extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com base nos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017 c/c art. 485, IV, do CPC, por reconhecer a ausência de interesse de agir, bem como na tese firmada pelo STF no Tema 1.184 de Repercussão Geral, dada a insignificância do crédito tributário ajuizado, inferior ao limite legal de 160 UPF/MT, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Inicialmente, a Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017 criou autorização legal para o não ajuizamento de execuções fiscais de CDA com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal, bem como previu autorização legal para requerer a extinção das execuções fiscais em curso cujo valor não atinja o estabelecido em referida norma. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso IV, decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Caso haja penhora nos autos, desde já, determino que expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados em face da parte executada. Sem custas e honorários, face a inexistência de contraditório [...]

Inconformada, a Fazenda Pública funda alegação de que a Lei n. 10.496/2017 consagra mera faculdade de extinção da execução de baixo valor, não sendo admissível sua aplicação
ex officio
, sem manifestação expressa da parte exequente, acerca da conveniência e oportunidade da execução, sob pena de ofensa ao princípio da não surpresa.

No que tange à aplicabilidade da Lei Estadual n. 10.496/2017 ao presente caso, sabe-se que o referido normativo dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

O correspondente artigo 2º autoriza a Procuradoria-Geral do Estado
“[...] a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento”
.

Para apuração do montante para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Estadual n. 10.496/2017,
in verbis
:

"Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança."

De igual modo, o artigo 5º do mesmo diploma legal autoriza a desistência de ações de execução fiscal pendentes, que se encontrem dentro do limite ali fixado, verbis:

“Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.”

Observa-se, portanto, que não há imposição legal para que o Poder Judiciário determine, de ofício, a extinção da execução fiscal, com base em tal normativo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, usurpando prerrogativas administrativas atribuídas à Procuradoria-Geral do Estado.

Infere-se, portanto, do disposto na Lei Estadual, que a desistência da ação não pode ser imposta pelo Julgador, em razão de ser uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO– RECURSODE APELAÇÃOCÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADEDA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUALN. 10.496/2017 – MERA FACULDADEDA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2º, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5º, da referida norma.
Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade
. (TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023 (Grifei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. TEMA 1.184 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC c/c arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, por considerar o valor executado inferior a 160 UPF's.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual nº 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2º e 5º; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3
. A Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência.
4. O valor do crédito executado, quando atualizado em 29/04/2019, alcançava R$ 12.176,34, superando o limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024-CNJ. 5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual exige prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento:

"1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual requer prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023; Resolução CNJ nº 547/2024. (N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (Destaquei)

Considerado que, no caso concreto, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, não poderia o juízo ter extinguido o executivo fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, o que implica na reforma da sentença questionada.

Ademais, não cabe aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que a ação foi ajuizada em
16/06/2021, para cobrança de débito no valor de R$ 66.743,18 (sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), ou seja, acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destaco ainda a violação do princípio da não surpresa, isso porque, previamente
à extinção, com base no artigo 10, do CPC, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de se manifestar, o que não ocorreu nos autos.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da e da não surpresa (art. 10, do CPC), como também do contraditório (art. 5ª, LV, da CRFB).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025